Tribunal: TJBA
Processo: 0032707-91.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032707-91.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AFONSO GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: NIVALDO DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. EXTRAVIO DOS AUTOS ORIGINAIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de restauração de autos de execução de título judicial por inexistência de título executivo e prescrição intercorrente.

2. A questão consiste em definir se o extravio dos autos originais exime o exequente do ônus de comprovar a existência de título executivo hábil e se configura a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo legal.

3. Embora a sentença arbitral constitua título executivo judicial nos termos do art. 31 da Lei 9.307/96, sua força executiva depende da comprovação de sua existência e regularidade, não podendo ser suprida por documentos não autenticados ou de duvidosa procedência.

4. O extravio dos autos, ainda que não imputável às partes, não dispensa o exequente do ônus de apresentar o título executivo em sua forma regular, especialmente quando determinado judicialmente em decisão específica com prazo estabelecido.

5. A prescrição intercorrente opera-se pela inércia prolongada do credor, configurando-se quando ultrapassado o prazo prescricional do direito material (cinco anos, art. 206, §5º, I, CC) sem que o exequente promova os atos necessários ao prosseguimento da execução.

6. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria sobre a qual o devedor teve oportunidade de se manifestar e quedou-se inerte, consolidando-se a situação jurídica em desfavor da parte desidiosa.

7.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0032707-91.2009.8.05.0001
, em que são Apelante,
ESPÓLIO DE AFONSO GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, e Apelado,
NIVALDO DA SILVA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.